Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante e, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara-lhe multa equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso